Tribunal: TJMT
Processo: 1020700-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020700-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MILTON JOSE TONIAZZO - CPF: 227.896.930-72 (AGRAVADO), ANTERIO SALVADOR ZINI - CPF: 074.456.609-68 (AGRAVADO), ADIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 395.188.331-68 (AGRAVADO), CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.322.405/0001-01 (AGRAVADO), CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.211.041-30 (AGRAVADO), ELIZANGELA DE OLIVEIRA AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 834.987.291-87 (AGRAVADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVANTE), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO –

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO –INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR –RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – PRECEDENTES DO STJ –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 16, §§ 3o E 10, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes do STJ.

2. Nos termos do §4o do art. 1o da Lei n. 8.429/92 com a redação dada pela Lei 14.230/2021, ao sistema da improbidade administrativa aplica-se o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, segundo o qual, as normas materiais que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu.

3. Inobstante a pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do art. 7o da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.o 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que,
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021
, em especial dos §§ 3o e 10 do art. 16, os quais estabelecem que, o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, quando demonstrado no caso concreto o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, sem incidência sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
MILTON JOSE TONIAZZO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa no
1000783-33.2020.8.11.0085
, proposta em desfavor de
Milton José Toniazzo, Anterio Salvador Zini, Adir Pereira dos Santos, Charles Rodrigues dos Santos & Cia Ltda, Charles Rodrigues dos Santos, Elisangela de Oliveira Azevedo dos Santos e Aline Alencar de Oliveira,
que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados até o montante de R$ 1.014.843,12 (um milhão quatorze mil oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos) ou subsidiariamente o valor de R$ 190.930,00 (cento e noventa mil novecentos e trinta reais), sob o fundamento de que não houve a demonstração de indícios de prejuízo ao erário para justificar a medida extrema da indisponibilidade de bens.

Aduz, em síntese, que, interpôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor dos Agravados, para apurar eventual dano ao erário no Município de Terra Nova do Norte/MT, decorrente do procedimento licitatório Pregão Presencial no 09/2015, o contrato administrativo no 34/2015, a partir do qual teria havido a contratação da empresa CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS – ME para a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do Município de Terra Nova do Norte, todavia a referida empresa não teria prestado os serviços contratados ou apesar de eventualmente prestados, não poderiam ser levados em consideração, em razão de a empresa não possuir alguns dos veículos previstos no contrato, bem como por inexistir diário de execução da obra; planilhas do chefe de obras e medições de cada etapa dos serviços prestados que deveria ter sido emitido pelo Secretário de Obras.

Argui, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação idônea, ressaltando que a Magistrada Singular se utilizou de fundamentos genéricos ao afirmar que inexistem provas do efetivo prejuízo aos cofres municipais, inobstante
o Agravante tenha demonstrado a alegação por meio de planilhas comprovando ser faticamente impossível a prestação dos serviços consignados nas notas fiscais apresentadas no procedimento objeto do processo, sem falar na situação referente à ausência de demonstração, consoante pactuado entre o município e o particular, de planilha/relatório dos serviços prestados
.

No mérito, destaca que, ao contrário do que consignou a decisão agravada, restou devidamente demonstrada a existência de indícios de prejuízos ao erário, ante a impossibilidade de terem sido prestados os serviços com os veículos que a empresa possuía, dado o curto período existente entre a elaboração de uma nota fiscal e outra, já que consignava diárias acima dos dias existentes no período da prestação do serviço.

Assevera, também, que, não foram localizados diário de execução da obra; as planilhas do Chefe de Obras e; medições de cada etapa dos serviços prestados bem como que, em realizada análise de todas notas de empenho/liquidação/pagamentos (ID: 51229461), não foi possível localizar a integralidade de relatórios de horas elaborado pelo Secretário de obras conforme as prestações de serviços, em consonância com o estabelecido no contrato.

Pontua que, restou documentalmente provado que foram efetuados os pagamentos por serviços que sequer foram prestados, seja pela análise da perspectiva contratual que impunha a emissão de relatório das horas trabalhadas, seja pela perspectiva de impossibilidade fática de se realizar os serviços dentro do prazo consignado nas notas fiscais e inexistência de veículos para as referidas prestações de serviços, o que entende justificar a indisponibilidade dos bens.

Argumenta, ainda, que, a ausência de prejuízo ao erário não é óbice para a decretação da indisponibilidade de bens, podendo a medida ser decretada nas hipóteses da prática de atos que importem em enriquecimento ilícito e, ainda, de atos que atentem contra os princípios da Administração Pública.

Por fim, destaca que
a decretação de indisponibilidade de bens em improbidade administrativa dispensa a demonstração de periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei no 8.429/92, bastando a demonstração do fumus boni iuris, que consiste em indícios de atos ímprobos.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio dos Agravados no valor de R$ 193.541,00 (cento e noventa e três mil e quinhentos e quarenta e um reais – valores desatualizados), correspondente a R$ 253.710,78 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e dez reais e setenta e oito centavos – valores atualizados), a fim de resguardar o ressarcimento ao erário.

Subsidiariamente,
se e somente se desconsiderada a validade do parágrafo primeiro da cláusula terceira do Contrato 34/2015 ou por qualquer motivo venha a ser incorreto o valor sobredito, requer-se que a indisponibilidade dos bens seja no importe de R$ 62.572,01 (sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e um centavo – valores atualizados).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a liminar a ser deferida, reformando a decisão recorrida.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 60319478 atesta a dispensa de pagamento de preparo,
nos termos do art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora no ID no 63657980.

As contrarrazões foram apresentadas por Adir Pereira dos Santos, Charles Rodrigues dos Santos e Charles Rodrigues dos Santos & Cia Ltda Me (ID n. 70589459) e Aline Alencar de Oliveira (ID n. 74616451); todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 97736477 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelos Agravados Milton José Toniazzo, Anterio Salvador Zini e Elisangela de Oliveira Azevedo dos Santos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no ID n. 77214960 pelo desprovimento do recurso.

Em despacho proferido no ID n. 110797991, foi determinada a intimação das partes, para que, se manifestassem sobre o eventual impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso, pendente de julgamento.

Ato contínuo, os Agravados
Milton José Toniazzo, Anterio Salvador Zini e Elisangela de Oliveira Azevedo dos Santos
(ID n. 112964985),
Aline Alencar de Oliveira
(ID n. 115580496),
Adir Pereira dos Santos, Charles Rodrigues dos Santos e Charles Rodrigues dos Santos & Cia Ltda Me
(ID n. 115663963)
defenderam a imediata aplicabilidade dos efeitos da Lei n. 14.230/2021, por ser mais benéfica aos Requeridos.

A certidão de ID n. 119452978 atesta o decurso do prazo sem qualquer manifestação do Agravante acerca do despacho de ID n. 110797991.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão agravada quanto ao decreto de indisponibilidade de bens,
por ausência de fundamentação, destacando que, se utilizou de fundamentos genéricos ao afirmar que inexistem provas do efetivo prejuízo aos cofres municipais, inobstante
o Agravante tenha demonstrado a alegação por meio de planilhas comprovando ser faticamente impossível a prestação dos serviços consignados nas notas fiscais apresentadas no procedimento objeto do processo, sem falar na situação referente à ausência de demonstração, consoante pactuado entre o município e o particular, de planilha/relatório dos serviços prestados
.

Razão não lhe assiste, pois conforme destacado por ocasião da apreciação do pedido de efeito ativo ao recurso, a decisão agravada, apesar de sucinta, indicou com clareza, os motivos que a levaram a indeferir o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos Agravados.

Veja-se:

(...)

No caso dos autos, o Ministério Público requereu à título de medida cautelar, a decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos na vultuosa quantia de R$ 1.014.843,12 e, subsidiariamente o valor de R$ 190.930,00, inclusive em suas contas bancárias e aplicações financeiras, sem contudo, demonstrar a liquidez do valor e sua relação com a disposição literal do já mencionado art. 7o, § 1o, da Lei no 8.429/92. A menção a estes valores na peça basilar é a alegação de “no contrato decorrente do processo licitatório 09/2015 houve o enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário na quantia de R$ 193.541,00 (cento e noventa e três mil e quinhentos e quarenta e um reais), porquanto não existem o pactuado relatório que consta em negrito no próprio contrato em relação a todas as notas fiscais e/ou notas de empenho constantes no presente procedimento”. Assim, alega o Parquet que mencionada quantia se refere ao processo licitatório Pregão Presencial no 09/2015, contrato no 34/2015, a partir do qual houve a contratação da empresa CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS – ME para a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do Município de Terra Nova do Norte, onde consta, pela narração fática, que a referida empresa não teria prestado os serviços contratados ou que estes, eventualmente prestados, não poderiam ser levados em consideração, em razão de a empresa não possuir alguns dos veículos previstos no contrato, bem como por inexistir diário de execução da obra; planilhas do chefe de obras e medições de cada etapa dos serviços prestados que deveria ter sido emitido pelo Secretário de Obras.

Contudo, em análise perfunctória, não há modos de identificar qual foi o efetivo prejuízo aos cofres municipais, pois, ao que consta, os serviços objetos do contrato foram prestados pela empresa.

Logo, a análise desse fato principal e requisito para o deferimento da medida cautelar pleiteada, demanda dilação probatória.

Além disso, dos documentos que instruem a inicial, em especial os de ID’s 37663425 e 37663428, verifica-se que as Notas Fiscais e notas de empenhos - todas decorrentes do pregão presencial 09/2015 - foram atestadas com assinatura do requerido Anterio Zini, com o seguinte: “declaramos que os serviços foram efetuados”. Outrossim, aos Id’s 37663432 e 37663437, foi juntado planilhas de horas executadas por trator esteira, caminhão, pá carregadeira e caminhão truck, evidenciando que, em tese, houve a prestação dos serviços contratados.

Ainda, insta mencionar que, conforme termo de depoimento carreado ao Id. 37663440, a testemunha Anterio Zini, declarou perante a Promotoria de Justiça, em síntese, que o horário de contrato com a empresa era de 8h o dia de máquina e caminhão.

Todavia, em razão de dificuldades, foram realizadas muitas horas extras, sendo 1h, 1h30min ou até 2h. Assim, a alegação de que não haveria dias úteis para a realização de alguns serviços contratados, para sua comprovação, dependerá de maior dilação probatória, mormente pela assertiva de que eram realizadas horas extras.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é a de que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário (STJ – 1a Seção – REsp 1.366.721/BA).

Como na espécie não há meios de identificar a extensão dos eventuais danos ao Erário em decorrência da prestação dos serviços originados do procedimento licitatório descritos na peça vestibular, por ora, improcede a medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Ademais, apesar de o autor ter individualizado na peça vestibular os veículos, valores unitários e condutas dos requeridos, não é possível identificar, a priori, os atos ímprobos que causaram danos ao erário e que são imputados aos requeridos.

É evidente que esse vínculo pode ou não ser comprovado na instrução processual, no entanto, para a decretação liminar de indisponibilidade de bens é imprescindível a demonstração já na petição inicial da alta plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica nos autos. (...)

Nessa toada, o pedido de indisponibilidade dos bens, apesar de admitido o periculum in mora inverso e de forma ampla, não dispensa a existência da verossimilhança da alegada prática de ato de improbidade.

Assim, concluo que neste momento processual os elementos legais para a aplicação do art. 7° da Lei de Improbidade não restaram demonstrados nos autos, o que não impede eventual concessão da medida cautelar no decorrer do processo, caso demonstrados os requisitos pertinentes, após a garantia do contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto, Indefiro, por ora, o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos demandados.
(ID no 60306982).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação sucinta, desde que permita a compreensão das razões que levaram à prolação da decisão, é suficiente para afastar a arguição de nulidade.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. IND
ISPONIBILIDADE DE BENS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016.

2.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação (REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJU de 28/11/05).

3. Como cediço, "esta Corte Superior, em interpretação ao art. 7o. da Lei 8.429/92, firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/92, bastando a demonstração do fumus boni juris, que consiste em indícios de atos ímprobos (REsp. 1.366.721/BA, Rel. p/Acórdão Min. OG FERNANDES, DJe 19.9.2014)" (AgRg no AREsp 733.681/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/06/2017).

4. Rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da presença do fumus boni iuris para a decretação da medida constritiva, assim como da razoabilidade do valor indisponibilizado, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.668.636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/10/2017; AgInt no AREsp 1.016.631/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/06/2017.

5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1512650 SP 2013/0318711-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/6/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 2/8/2018). [Destaquei]

Com efeito, ao analisar a decisão agravada, vislumbra-se que a Magistrada Singular discorreu sobre os fatos declinados na petição inicial subscrita pelo Ministério Público e em seguida expôs, ainda que de forma concisa, as razões que contribuíram para a formação de seu convencimento no que tange à ausência de demonstração dos requisitos necessários para o decreto de indisponibilidade dos bens dos Requeridos.

Portanto, restou atendido a contento, a meu ver, os comandos contidos nos arts. 5o, LIV e 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação na espécie

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa no
1000783-33.2020.8.11.0085
, proposta em desfavor de
Milton José Toniazzo, Anterio Salvador Zini, Adir Pereira dos Santos, Charles Rodrigues dos Santos & Cia Ltda, Charles Rodrigues dos Santos, Elisangela de Oliveira Azevedo dos Santos e Aline Alencar de Oliveira,
que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados até o montante de R$ 1.014.843,12 (um milhão quatorze mil oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos) ou subsidiariamente o valor de R$ 190.930,00 (cento e noventa mil novecentos e trinta reais), sob o fundamento de que não houve a demonstração de indícios de prejuízo ao erário para justificar a medida extrema da indisponibilidade de bens.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Inicialmente, ressalta-se
que,
com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, não se pode desconsiderar que o
§4o do art. 1o da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa estabelece ao sistema da improbidade administrativa o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, segundo o qual, as normas que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu.

Veja-se:

Art. 1o (...)

§ 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Deve-se ressaltar que, apesar de a questão ainda ser recente nos tribunais pátrios e ainda ser objeto de debates acalorados entre os juristas, me filio à posição de que se deve compatibilizar a interpretação da cláusula do
due process,
que amplia analogicamente o substrato de incidência da garantia fundamental consagrada no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal ao direito administrativo sancionador, razão pela qual, entendo que se deve admitir a
incidência do princípio da retroatividade das normas
, também em matéria de improbidade administrativa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A sindicância investigativa não interrompe prescrição administrativa, mas sim a instauração do processo administrativo.

2. O
processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.
À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

3. Contudo, o processo administrativo foi instaurado em 11 de abril de 2013 pela Portaria n. 247/2013. Independente da modificação do termo inicial para a instauração do processo administrativo disciplinar advinda pela LCE n. 744/2013, a instauração do PAD ocorreu oportunamente. Ou seja, os autos não revelam a ocorrência da prescrição durante o regular processamento do PAD.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 65486 RO 2021/0012771-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/8/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/8/2021). [Destaquei]

No mesmo sentido, cito os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO MANEJADO POR DIVERSOS SINDICATOS DO RAMO VAREJISTA. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A VALIDADE DE PREÇO A MAIOR PARA O CONSUMIDOR QUE PAGA COM

CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
PRÁTICA HODIERNAMENTE AUTORIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ART. 1o DA LEI N. 13.455/17. ALCANCE RETROATIVO
.

1. A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial.

2.
Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce.

3. A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa
. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014).

4. Nesse norte, incensurável se revela o acórdão recorrido no passo em que, ao conceder a segurança pleiteada no presente writ preventivo, ordenou à autoridade coatora que se abstenha de impor penalidade contra as empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelos sindicatos impetrantes, na hipótese de concessão de descontos para compras efetuadas mediante dinheiro ou cheque, sem extensão de tal vantagem às transações realizadas mediante cartão de crédito.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1402893/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB.
MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I.
O art. 5o, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.
Precedente.

II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106 do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/11/2014, DJe 19/11/2014).

Friso, outrossim, que, em recentes julgados dos Tribunais pátrios restou consignada a necessidade de que sejam consideradas as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no exame das
pretensões formuladas em ações civis públicas de improbidade administrativa,
ainda que ajuizadas anteriormente à vigência da nova legislação
, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
LEI 8.429/1992. FATO NOVO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. FAVORECIMENTO DOLOSO DE TERCEIROS. ARTIGO 10, VII, DA LEI 8.942/1992. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. COMUNICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREJUÍZO PATRIMONIAL EFETIVAMENTE CAUSADO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1
. Consolidada a jurisprudência no sentido de que se aplica ao direito administrativo sancionador os princípios fundamentais do direito penal, dentre os quais o da retroatividade da lei mais benigna ao réu, previsto no artigo 5o, XL, CF: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

2. Em decorrência de tal extensão de princípios reguladores, o advento da Lei 14.230/2021, no que instituiu novo regramento mais favorável ao réu imputado ímprobo, deve ser considerado no exame de pretensões formuladas em ações civis públicas de improbidade administrativa, ainda que ajuizadas anteriormente à vigência da nova legislação.

(
...) (TRF-3 - ApCiv: 50005477920184036118 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 17/12/2021, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 14/1/2022). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDISPONIBILIDADE DE BENS
— NÃO COMPROVAÇÃO DE AÇÃO OU OMISSÃO DOLOSA — L
EI No 14. 230, DE 25/10/2021
— RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.

A nova Lei de Improbidade no 14.230, de 25/10/2021 prevê que são atos de improbidade somente condutas comprovadamente dolosas, ou seja, apenas quem agir de má-fé passará a responder por improbidade administrativa. Outrossim, a nova lei exige que a conduta dos particulares induza ou concorra dolosamente para a prática do ato improbo.
A nova tipologia normativa dos atos de improbidade administrativa e de suas sanções, por força do art. 5.o, caput, XL da Constituição, cumulado com o artigo 1.o, § 4.o, da Lei 8.429/1992 (na redação da Lei 14.230/2021), aplica-se aos atos praticados antes de sua vigência, se para beneficiar o réu.

(TJ-MT 10072104420198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/1/2022). [Destaquei]

Ressalta-se, também, que, a teor do art. 14 do CPC,
a
norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, embora a ação tenha sido ajuizada antes das alterações promovidas pela Lei no
14.230
/2021 na Lei no
8.429
/92, as normas de conteúdo processual têm aplicação imediata ao processo, de forma não retroativa, e em relação às normas sancionadoras, é cabível a sua aplicação retroativa para beneficiar o requerido.

Consigne-se, ainda, que, não há que se falar em situação jurídica consolidada sob a vigência da norma revogada, uma vez que, ainda que a decisão agravada, de caráter eminentemente processual (
por versar sobre o indeferimento da tutela de urgência de indisponibilidade de bens dos Agravados
) tenha sido proferida na vigência da Lei n. 8.429/92,
houve a interposição do presente recurso de agravo de instrumento
, que somente está sendo levado à julgamento de mérito após a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei n. 8.429/92, ou seja, não há como se atribuir à decisão agravada efeitos de imutabilidade e consolidação da situação jurídica.

Pois bem.

Inobstante a pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do art. 7o da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.o 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que,
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021, em especial do § 3o do art. 16, o qual estabelece que,
o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, quando demonstrado no caso concreto
o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Veja-se:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

§ 3o O
pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

No presente caso,

não restou demonstrada a existência concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para que seja decretada a indisponibilidade de bens dos Agravados
, pois nesse ponto a inicial, se funda apenas no

periculum in mora
implícito
.

Ademais, conforme destacado por ocasião do indeferimento do pedido de efeito ativo ao recurso,
apesar de o Agravante ter acostado planilhas que demonstrariam a impossibilidade fática de que os serviços objeto do contrato administrativo ora discutido tivessem sido efetivamente prestados, não se vislumbra, de plano, a existência de indícios de ato ímprobo, e tampouco de prejuízo ao erário, porquanto conforme bem destacou a Magistrada Singular, nos
ID’s 37663425 e 37663428 é possível verificar que as Notas Fiscais e notas de empenhos - todas decorrentes do pregão presencial 09/2015 - foram atestadas com assinatura do requerido Anterio Zini, com o seguinte: “declaramos que os serviços foram efetuados”. Outrossim, aos Id’s 37663432 e 37663437, foi juntado planilhas de horas executadas por trator esteira, caminhão, pá carregadeira e caminhão truck, evidenciando que, em tese, houve a prestação dos serviços contratados.

Logo, não se vislumbra, neste momento processual, a necessidade de aplicação da medida excepcional de indisponibilidade de bens, a qual inclusive poderá ser renovada pelo
Parquet
no curso do processo, caso haja alteração da situação fática dos autos.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022